Tribunal: TJDFT
Processo: 0006732-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006732-32.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 1.013, § 3o, II, CPC). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CONFISSÃO DE DÍVIDA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS. 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo apelante. 2. Os embargos à execução do apelante foram julgados improcedentes na origem, evidenciando a necessidade/utilidade e, portanto, o interesse na interposição do recurso. 3. Não sendo apreciado o pedido de recebimento de prova emprestada formulado pelo embargante em sede de especificação de provas, nem mencionada a prova na r. sentença, resta configurado o cerceamento de defesa. Entretanto, estando os autos suficientemente instruídos com a prova documental necessária deve-se passar ao julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, CPC. 4. A pendência de ação revisional não implica, por si só, na suspensão da execução, mormente quando não há garantia do juízo, nem a demonstração de possível prejudicialidade entre as demandas. 5. A execução está lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Confissão de Dívida, acompanhada de planilha de cálculo em que foram observados todos os encargos contratuais, constituindo, portanto, título executivo extrajudicial que contempla obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004. 6. Não se verifica o alegado excesso de execução quando o valor exequendo foi calculado de acordo com o contrato firmado entre as partes. 7. Se a fixação dos honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor da causa revela-se excessivo, tendo em vista a ausência de complexidade da causa, com ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se fixá-lo por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida para anular a sentença. Em prosseguimento ao julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, diante da inobservância dos parâmetros objetivos para a fixação dos honorários. Assim, entende que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina a legislação de regência. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados José Miguel Garcia Medina, OAB/PR 21.731, e Rafael de Oliveira Guimarães, OAB/PR 35.979. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados José Miguel Garcia Medina, OAB/PR 21.731, e Rafael de Oliveira Guimarães, OAB/PR 35.979. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028